Tribunal: STF
Processo: HC 258488
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE IRREGULAR DE DEZENOVE MUNIÇÕES CALIBRE 45. ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO.  ALEGAÇÃO DE INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESENÇA DE LAUDO CONCLUSIVO PELA EFICÁCIA DAS MUNIÇÕES. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO RESTABELECIDA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.6.2025, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em benefício de O.O.S, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 23.6.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.101.662/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP, em 11.10.2022, às penas seguintes: a) sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de trinta e dois dias-multa, pela prática, em concurso formal, de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no inc. II do §2º do art. 157 c/c o caput do art. 70, todos do Código Penal; b) um ano e três meses de detenção, no regime inicial fechado, e pagamento de doze dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de munições de uso permitido, previsto no caput do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 c/c o caput do art. 29 do Código Penal; c) um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 



    A sentença teve por provada a acusação de que, no dia 26.4.2022, no período da noite, na cidade de Guarulhos/SP, o paciente, em concurso de pessoas com outro agente adulto e com grave ameaça feita por simulacro de arma de fogo, subtraiu veículo, carteira com documentos e cartões bancários pertencentes à vítima L.d.A.M. e também motociclo, carteira com documentos e cartões bancários pertencentes à vítima C.A.R.V. 



    A sentença também estabeleceu como provada a acusação de que, desde data incerta até o dia 26.4.2022, o paciente, em prévio ajuste com o adolescente K.R.R., possuía e mantinha sob sua guarda dezenove munições de arma de fogo, calibre .45, sem autorização, vindo, nesse contexto, a facilitar a corrupção do adolescente (fls. 296-306, e-doc. 2).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1501125-07.2022.8.26.0535 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 28.4.2023, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal deu provimento parcial ao recurso para diminuir a pena do roubo e absolver o paciente das acusações de posse irregular de munições e de corrupção de menores. Esta a ementa:



    “APELAÇÃO COM REVISÃO – Roubo majorado, corrupção de menores e posse de munições – Arts. 157, §2º, II, c.c art. 70, caput, do CP, 244-B do ECA e 12, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP – Pedido de reconhecimento de atipicidade do delito do estatuto do desarmamento e fragilidade de prova de materialidade do delito tipificado no ECA – Possibilidade – Atipicidade da conduta de armazenamento de munições desacompanhada de arma apta à sua utilização – Fato que não possui lesividade apta a vulnerar o bem jurídico tutelado – Absolvição quanto ao crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento necessária – Crime de corrupção de menores que, por consequência lógica, também deve ser afastado – Imprescindibilidade da prática em coautoria ou do incentivo ao menor na prática de crime para a caracterização do delito do ECA – Manutenção apenas dos delitos de roubo praticados e confessados – Pedido de revisão da pena – Cabimento – Pena global imposta em 10 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 44 dias-multa – Absolvição dos delitos do estatuto do desarmamento e do ECA que ensejam a isenção do condenado pelas respectivas penas – Composição da pena dos roubos que comportam adequação – Primeira fase: basilar fixada 1/4 acima do mínimo legal diante dos maus antecedentes e consequências do delito – Prejuízo às vítimas que não extrapolou o ordinário para a espécie – Basilar que deve ser elevada na fração de 1/5 pelos maus antecedentes Segunda fase: Reincidência corretamente compensada com a confissão da pratica do roubo – Terceira fase: majoração de 1/3 à pena do roubo diante do concurso de agentes legitimada pelo disposto no art. 157, § 2º, II, do CP – Pena redimensionada para o montante de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mais o pagamento de 16 dias-multa, para cada roubo – Pedido de reconhecimento de crime único de roubo – Inviabilidade – Conduta do réu que atentou contra patrimônios claramente distintos – Precedentes – Adequação do incremento de 1/6 à reprimenda diante do número de patrimônios atingidos, nos termos do art. 70 do CP – Pena total fixada em 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa – Regime prisional fechado eleito com adequação – Condenado que conta com circunstância pessoal amplamente desfavorável – Regimes prisionais mais brandos inaptos para à assimilação da terapêutica penal – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Requisitos não preenchidos – Inteligência dos arts. 33, §§ 2º, ’a’ e 3º e 44, I, II e III, do CP – Sentença parcialmente reformada – Apelação parcialmente provida, nos termos do v. Acórdão” (fls. 88-89, e-doc. 3).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo opôs embargos de declaração contra esse acórdão, sob a alegação de omissão e ambiguidade, mas os embargos foram rejeitados (fls. 130-134, e-doc. 3). 



    4. Na sequência, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs o Recurso Especial n. 821.031/SP, admitido na origem (fl. 208, e-doc. 3) 



    No Superior Tribunal de Justiça, o recurso foi distribuído para a relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, que, em decisão monocrática de 5.6.2025, deu provimento ao recurso especial para restabelecer a condenação do paciente pelos crimes de posse irregular de munição e de corrupção de menores, como fixada na sentença (fls. 225-230, e-doc. 3) 



    5. Contra essa decisão monocrática, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido, em 23.6.2025, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, no qual se discute a condenação por posse ilegal de munição e corrupção de menores. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a posse de 19 munições, calibre .45, sem autorização legal, configura o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, e se a conduta do recorrido caracteriza o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência consolidada desta Corte entende que a posse ilegal de munição, mesmo desacompanhada de arma de fogo, configura o crime do art. 12 da Lei n. 10.826 /2003, por se tratar de delito de perigo abstrato. 



    4. A reincidência e as condenações anteriores do recorrido por crimes patrimoniais afastam a aplicação do princípio da insignificância. 



    5. A natureza do crime de corrupção de menores é formal e independe da prova da efetiva corrupção do menor, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 500 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo não provido. 



    Tese de julgamento: ’1. A posse ilegal de munição desacompanhada de arma de fogo configura o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003. 2. A reincidência e condenações anteriores afastam a aplicação do princípio da insignificância. 3. O crime de corrupção de menores é formal e independe da prova da efetiva corrupção do menor’".



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, pelo qual a impetrante pretende a absolvição do paciente do crime de posse irregular de munição e, como consequência, do crime de corrupção de menores. 



    Alega a impetrante que “[c]onforme apurado, o Réu não possuía arma de fogo, e a posse de um único ou alguns cartuchos de munição é conduta penalmente irrelevante, se o agente não pode dele(s) fazer uso, pois afastada a potencialidade lesiva do(s) objeto(s), sendo a hipótese de manutenção da absolvição em relação ao crime do Estatuto do Desarmamento, com fundamento no art. 386, III, do CPP” (fl. 14, e-doc. 1).



    Argumenta que “munição traduz ideia de pluralidade, de armazenagem em abundância. Assim, não se vislumbra a potencialidade lesiva à norma jurídica, presente a inegável insignificância do fato descrito na denúncia, impondo-se a absolvição, com a aplicação do Princípio da insignificância, ou, ainda, por se tratar de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio” (fl. 15, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “quanto ao crime de corrupção de menores, como acertadamente decidido, ‘reclama o delito previsto no artigo 244- B do ECA que o agente corruptor degrade o caráter de menores de idade por meio de sua introdução no mundo da criminalidade, com ele praticando delitos ou o incentivando a praticar condutas proscritas pela norma penal. Assim, imprescindível que haja um crime envolvido na prática deturpadora da moral do jovem para configuração da prática delitiva em questão, algo inviável quando declarada a atipicidade da conduta em que estaria o menor envolvido” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, considerando as circunstâncias do caso concreto e uma vez verificado o constrangimento ilegal, requer-se: 



    a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou 



    b) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja restabelecida a absolvição do Acusado em relação aos delitos previstos no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, e art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    8. Discute-se nesta impetração se a conduta do paciente de possuir dezenove munições calibre .45, sem autorização legal, mesmo desacompanhada de arma de fogo, é materialmente atípica.



    A configuração do crime de corrupção de menores, nesta impetração, surge como decorrência lógica do reconhecimento, ou não, da tipicidade da primeira infração penal. 



    Anote-se não haver controvérsia sobre o fato de que o paciente, mediante prévio ajuste com um adolescente, possuía na casa deste dezenove munições de arma de fogo calibre .45. 



    A atipicidade material, na espécie vertente, considerado o que assentado no ato coator e na inicial da impetração, é debatida sob as seguintes perspectivas: a) ausência de potencial lesivo, pela falta de arma de fogo capaz de disparar as munições; b) insignificância penal da conduta; c) ineficácia absoluta do meio.



    9. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP afastou a alegada atipicidade material com a seguinte fundamentação: 



    “Mais uma vez, respeitado o entendimento, não é caso de se acolher a tese defensiva relativa à atipicidade. Muito embora as munições estivessem desacompanhadas de arma de fogo, a posse dos cartuchos é conduta expressamente prevista pela Lei nº 10.826/03 e considerada crime de perigo abstrato. Ademais, no caso em apreço, foram apreendidos 19 cartuchos íntegros de calibre 45, atestados como eficazes pelo laudo de fls. 156/157, em contexto de investigação também pelo crime de roubo majorado. Portanto, nada há a afastar a tipicidade da conduta” (fl. 301, e-doc. 2).



    10. No julgamento da Apelação Criminal n. 1501125-07.2022.8.26.0535, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu inexistir potencialidade lesiva na conduta do paciente de possuir dezenove munições, sem arma de fogo apta a deflagrá-las. Confiram-se os termos do acórdão:



    “(...) em que pese não haver dúvidas com relação à apreensão de cartuchos íntegros guardados a mando do acionado, não se vislumbra que sua conduta tenha potencialidade lesiva mínima suficiente a ensejar a condenação criminal pelo crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03. 



    No caso dos autos, foram apreendidas 19 munições, contudo, desacompanhadas de arma de fogo, apta a deflagrá-las. 



    De acordo com o entendimento desta E. Câmara, a conduta praticada não ofende ao bem jurídico tutelado pela norma



    Nesse sentido: 



    Posse ilegal de munições de uso permitido Acusado surpreendido guardando apenas 18 projéteis Conduta que não se reveste de maior lesividade Precedentes dos Tribunais Superiores Absolvição decretada; (TJSP; Apelação Criminal 1500936-88.2019.8.26.0032; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/04/2022; Data de Registro: 19/04/2022) 1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de munições. Provimento parcial do recurso com absolvição da acusação relativa ao art. 12, ’caput’, da Lei nº 10.826/03, por atipicidade da conduta. 2-) Materialidade delitiva e autoria relativas ao tráfico estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Prova oral e documental consistente e firme nesse sentido. 3-) Delito do Estatuto do Desarmamento. Conduta atípica. Nada obstante estar comprovada a apreensão dos projéteis (seis cartuchos calibre .38 e um cartucho calibre .32), de uso permitido, na residência do apelante e, embora não se desconsidere que se trata de crime de perigo abstrato ou presumido, tem-se que, no caso presente, a pequena quantidade de munições, aliada à ausência dos artefatos capazes de disparar os projéteis, inviabiliza a ocorrência de perigo à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pela norma penal. Precedentes dos Tribunais Superiores. [...] (TJSP; Apelação Criminal 1500211-11.2021.8.26.0556; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/10/2021; Data de Registro: 01/10/2021)



    Desta forma, não se vislumbrando potencialidade lesiva mínima para justificar a condenação da apelante, deve ela ser absolvida, nos termos do art. 386, inciso III, CPP” (fls. 93-94, e-doc. 3). 



    11. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado nesta impetração, restabeleceu a conclusão da sentença de primeiro grau ao decidir pela tipicidade material da conduta, nestes termos:



    “Como visto, o Tribunal a quo concluiu pela ausência de potencialidade lesiva da conduta do recorrido que, após ’consumado o crime patrimonial, [...] ajustaram com o adolescente K. para que ocultasse parte dos bens subtraídos, além de 19 (dezenove) munições de ama de fogo, calibre nº 45, em sua residência’ (fl. 296), por estar desacompanhada de arma de fogo.



    Não obstante, a jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que ’a posse ilegal de munição de uso permitido, desacompanhada da respectiva arma de fogo, configura o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Trata-se de delito de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem para ficar caracterizado.’ (AgRg no AR Esp n. 2.773.562/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025.).



    Na espécie, deve ser considerado, ainda, que o recorrido, além de ser reincidente, possui outras duas condenações por crimes patrimoniais (receptação e roubo majorado), o que evidencia a ofensividade da conduta praticada e afasta a possibilidade do reconhecimento do princípio da insignificância, já que não se pode ter como irrelevante a conduta do recorrido.



    Nesse mesmo sentido: HC n. 948.289/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025 e AgRg no AREsp n. 2.331.276/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024.



    Desse modo, ao aplicar o princípio da insignificância, o Tribunal de origem o fez em evidente divergência com a jurisprudência desta Corte, o que impõe o restabelecimento da sentença condenatória de primeiro grau nesse ponto, a qual fixou a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, no regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa para o crime em análise” (fls. 261-262, e-doc. 3).



    12. Pelos elementos apresentados na impetração, não se evidencia manifesta ilegalidade ou teratologia no acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, apontado como ato coator. 



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[o]s tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados” (RHC 158.087-AgR/MS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018). 



    Cuidando-se de crime formal e de perigo abstrato, seria incorreto o raciocínio jurídico que correlacionasse a tipicidade material da posse de munição à pronta disponibilidade de uma arma de fogo capaz de dispará-la. 



    Essa conclusão somente faria sentido se o bem jurídico protegido pela norma penal incriminadora do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) fosse a incolumidade física de alguém, mas, como ressaltado acima, o que se busca proteger é a segurança e a incolumidade públicas, vulneradas pela circulação de munições, sem autorização legal e sem controle do Estado. 



    14. Quanto ao princípio da insignificância, a alegada atipicidade material da conduta também não se comprova. 



    Na espécie vertente, as instâncias ordinárias assentaram que o paciente, logo depois de praticar, de uma só vez, dois roubos contra vítimas diversas, utilizando-se de simulacro de arma de fogo, procurou o adolescente para que ele guardasse em sua casa os bens subtraídos, o simulacro de arma de fogo utilizado nos roubos e mais as dezenove munições .45, prometendo-lhe dinheiro em troca disso.



    Pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.11.2004).



    A conduta de quem, depois da prática de roubos, guarda em casa, em concurso com um adolescente, dezenove munições .45, não pratica algo que seja considerado um insignificante penal.



    A quantidade de munições não é inexpressiva, afinal, são quase duas dezenas de munições.



    O calibre das munições (.45) também é de ser considerado, por ter alto poder danoso. 



    O contexto fático no qual praticada a ação, repita-se, depois de roubo e mediante promessa de pagamento para que um adolescente guardasse as munições em sua casa, também justifica elevado grau de reprovabilidade do comportamento do paciente. 



    Logo, ausentes, no caso, os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação e do reduzido grau de reprovabilidade da conduta. 



    15. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, ocorrido em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Quanto a esse aspecto, o acórdão apontado como coator acertadamente destacou que:



    “deve ser considerado, ainda, que o recorrido, além de ser reincidente, possui outras duas condenações por crimes patrimoniais (receptação e roubo majorado), o que evidencia a ofensividade da conduta praticada e afasta a possibilidade do reconhecimento do princípio da insignificância, já que não se pode ter como irrelevante a conduta do recorrido” (fl. 262, e-doc. 3).



    O paciente tem maus antecedentes e é reincidente, apresentando múltiplas condenações definitivas por tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio. Nesse cenário, não pode o Estado-Juiz deixar de avaliar esses elementos para levar a efeito a função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao Direito se imponha na sociedade e no Estado.



    16. Em casos com circunstâncias fáticas similares às da espécie vertente, este Supremo Tribunal também afastou a aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse irregular de munições. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. FALSA IDENTIDADE E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente condenado a 1 ano e 7 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de falsa identidade (art. 307 do Código Penal) e de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a incidência do princípio da insignificância. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A figura incriminadora de posse de arma de fogo, de seus acessórios ou de munições configura crime de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública. 



    4. Inviabilidade de subtrair da conduta do paciente o grau de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes. Pelo contrário, dos autos consta que o recorrente, antes da apreensão das munições pelos policiais, ’apresentou-se com nome falso, a fim de ocultar que possuía mandado de prisão em aberto para cumprimento’. Além disso, ficou registrado que ’o réu possui vasta certidão de antecedentes criminais’.



    5. Diante de fatos que se revestem de contornos penalmente relevantes, e considerada a análise integral dos elementos constantes dos autos, é inviável reconhecer a atipicidade material da conduta. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 255.265-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2025).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de posse irregular de munição de uso restrito e tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a ‘posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública’ (RHC 128.281, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    2. Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. Precedentes. 



    3. Hipótese em que não é possível a aplicação do princípio da bagatela, uma vez que o paciente restou condenado pela prática dos crimes do art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826/2003, ‘em razão da posse de aproximadamente 20g (vinte gramas) de maconha e de 5 munições intactas, calibre 7.62 de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar’. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 229.413-AgR/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 16.10.2023).



    17. A ineficácia absoluta do meio e a consequente configuração de crime impossível, apenas mencionada na impetração, sem maior desenvolvimento da tese, não foi discutida no acórdão apontado como ato coator. 



    É inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019)



    Apenas para afastar a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, registre-se que, como destacado na sentença, as munições apreendidas foram submetidas a exame pericial, conclusivo pela sua eficácia (fl. 301, e-doc. 2). 



    18. O restabelecimento da condenação do paciente pelo crime de corrupção de menores feita pelo Superior Tribunal de Justiça é consequência lógico-jurídica da conclusão daquele Superior Tribunal sobre a tipicidade material do crime de posse irregular de arma de fogo, no qual comprovado o envolvimento do adolescente, que agiu por indução de O.O.S. 



    19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora